Tribunal: STF
Processo: ARE 1291183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763. ART. 11 DA LEI DE CONCESSÕES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ART. 332 DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF, ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra decisum que não conheceu dos embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 332 do RISTF, o qual prevê: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    II - A questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o conhecimento dos embargos de divergência, no caso concreto, diante da incidência do art. 332 do RISTF.



    3. Alega-se que não incide, na espécie, o referido art. 332 do RISTF, sob o argumento de que ausente o trânsito em julgado da decisão nos embargos de divergência no RE 889.095 e no RE 1.181.353.



    III - Razões de decidir



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    5. Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.



    6. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos de divergência no RE 889.095 ou no RE 1.181.353 não constitui óbice ao julgamento do recurso extraordinário, considerando-se que há outros precedentes, em sede de embargos de divergência, que também reafirmaram a orientação desta Corte no sentido do acórdão ora embargado. 



    7. Ademais, consoante jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, a inexistência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração, ainda que opostos para modulação de efeitos, não desautoriza a aplicação da orientação já firmada no caso paradigma. 



    IV - Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.